Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704912-30.2024.8.07.0020 RECORRENTE: DILNA NERES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: KETYANNY DE PAULA NERES SANTOS RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A relação entre as partes é de consumo, razão pela qual são aplicáveis à espécie as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). 2. A operadora do plano de saúde não pode se recusar a fornecer e/ou custear o tratamento home care, ignorando a prescrição do médico assistente da paciente, cujo relatório comprova a gravidade do seu estado de saúde e a necessidade de assistência de profissional de saúde, por período integral de 24h/dia, sob pena de violação à garantia constitucional do direito à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. As operadoras de planos de saúde apenas podem delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas necessários definidos pelo médico assistente, sob pena de ingerência indevida no tratamento. 4. O rol de procedimentos e eventos em saúde listados pela ANS é exemplificativo, representando apenas uma cobertura mínima básica obrigatória a ser observada pelos planos de saúde, conforme jurisprudência do C. STJ e do E. TJDFT, razão pela qual a ré não pode se recusar a fornecer o serviço de home care à autora, sob o argumento de que a Lei n. 9.656/98 não a obriga a tanto. 5. Para a fixação do dano moral, devem ser considerados o dano e sua extensão, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigurando-se, portanto, adequado o valor fixado de R$ 4.000,00. 6. Recurso conhecido e provido, em parte. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 944 do Código Civil, 6o, inciso VI, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a inadequação do valor arbitrado a título de reparação por danos morais. Sustenta que a negativa de cobertura, ainda que sustentada por cláusula contratual, configura ato ilícito e prática abusiva, sujeitando a ré à reparação pelos danos causados. Aduz que não houve preservação da proporcionalidade entre o dano sofrido e a reparação devida, desconsiderando o impacto físico, psicológico e social. Pleiteia o restabelecimento do valor arbitrado na origem ou a sua majoração. Afirma o caráter pedagógico e reparatório da indenização. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados de diversos tribunais a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios majorados. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DAVID AZULAY, OAB/RJ 176.637 (ID 76491846). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 944 do Código Civil, 6o, inciso VI, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas é deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (REsp n. 1.897.343/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025). Quanto aos pedidos de condenação da recorrida ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios majorados, embora este último esteja previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 76491846. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015